Tribunal: TJDFT
Processo: 0722936-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722936-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRÍCIO CARDOSO DE PAIVA AGRAVADO: ORLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABRÍCIO CARDOSO DE PAIVA contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito (Processo no 0722834-15.2022.8.7.0001), ajuizada contra ORLA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, condicionou a concessão da tutela de urgência, para a suspensão dos cheques que se encontram com a agravada, terceira em relação ao contrato firmado e rescindido com empreiteiro para a construção de imóvel residencial, à realização de caução do valor do débito discutido, mediante depósito judicial, no prazo de cinco dias (ID 37193643 – págs. 8/9). Os embargos de declaração opostos em face da decisão agravada (ID 37193643 – págs. 12/15 e 22/24) foram rejeitados (ID 37193643 – págs. 17/18 e 26). Em suas razões recursais (ID 37193631), o agravante sustenta, em síntese, que a norma estabelece os tipos de caução exigidas para a concessão da tutela de urgência: a real ou fidejussória. Explica que a caução real é exigida quando é dada em garantia coisa móvel ou imóvel, enquanto a fidejussória se dá quando a garantia oferecida é pessoal. Alega que somente quando a lei não especifica a espécie, a caução poderá ser prestada mediante depósito em dinheiro. Afirma que, no caso, há disposição legal específica, que seria a caução real ou fidejussória. Defende que não se nega a caucionar os autos, mas almeja prestar caução fidejussória em prazo razoável, conforme lhe faculta o artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não possui o valor de R$200.000,00 para depósito no prazo de cinco dias. Argumenta que o conceito de fiança consiste justamente num tipo de garantia na qual uma terceira pessoa, que não é credor nem devedor, ingressa na relação de obrigação como garantidor, tendo oferecido, no caso, a fiança bancária ou seguro garantia judicial, previstos no artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, em substituição ao depósito judicial do valor do débito discutido. Assevera que a exigência de caução através de depósito em dinheiro do valor da dívida em discussão, acrescida dos acessórios, lhe seria extremamente gravosa, tanto pelo desembolso de expressivo valor num prazo tão exíguo, quanto pelo fato de que estes valores ficariam depositados por longo período, até o julgamento da demanda. Relata que ingressou com a demanda judicial justamente para ver reconhecida a inexistência de débito, que perfaz o montante de R$200.000,00, de modo que a caução prestada em dinheiro seria praticamente uma antecipação de pagamento do débito. Aduz que se mostra incontestável a probabilidade do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, para que seja aceita a caução por meio de fiança bancária ou seguro garantia judicial e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, nos moldes do provimento liminar. Preparo efetuado (ID 37193648). Relatados, decido. O agravante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Contudo, pela análise do seu pedido, constata-se que, na verdade, trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por tal razão, o pedido liminar será analisado nos termos da intenção manifestada pelo agravante em seu recurso, que é a de oferecer caução através de fiança bancária ou seguro garantia judicial, com fundamento nos artigos 300, § 1o, e 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Na origem, trata-se de ação proposta objetivando a declaração da inexistência de débito representado pelos cheques 850579 e 850580. Do exame dos autos, verifica-se que o agravante informa, na petição inicial (ID 37193640 – págs. 3/18), que contratou o engenheiro PEDRO JOSÉ DA SILVA NETO, com quem firmou contrato de empreitada, para a construção de imóvel no Residencial Santa Mônica, e que realizou financiamento bancário com a POUPEX para a obra, cujo crédito é liberado em parcelas mensais, mediante vistoria e medição, de acordo com o cronograma previsto no ajuste. Explica que o empreiteiro mostrou-se desorganizado com as suas finanças e não conseguiu cumprir as etapas contratadas para a realização das medições e liberação dos recursos pela POUPEX, a seu favor, razão pela qual emitiu, em adiantamento, dois cheques pré-datados, no valor de R$100.000,00 cada, para que o contratado adquirisse materiais junto à sua fornecedora, ora agravada. Relata que os cheques não seriam descontados, pois, antes da data do vencimento, o empreiteiro, responsável contratual pela aquisição dos materiais, iria resgatá-los e efetuar o pagamento com os valores liberados pela POUPEX. Narra que a obra não foi executada conforme o cronograma, impossibilitando que a POUPEX realizasse as medições para a liberação dos recursos, até as datas de vencimentos das cártulas, em 21/11/2021 e 21/12/2021, razão pela qual promoveu a respectiva sustação por desacordo comercial. Noticia também que, devido aos atrasos na execução da construção, rescindiu o contrato de empreitada em janeiro de 2022, bem como que, apesar de ter sido remunerado pelos serviços prestados, o empreiteiro não promoveu o resgate das cártulas, nem efetuou os respectivos pagamentos, sendo que, em fevereiro do corrente ano, a agravada apresentou o cheque 850580 para pagamento, que foi negado, em razão da contra-ordem. Aduz que, por isso, recebeu notificação extrajudicial cobrando o pagamento dos cheques (ID 37193642 – pág. 76), razão pela qual apresentou contranotificação pleiteando à agravada a disponibilização das notas fiscais das mercadorias que supostamente deram origem ao débito, considerando que jamais esteve presente no estabelecimento comercial, bem como os respectivos comprovantes de entrega (ID 37193643 – págs. 2/3); contudo, não obteve resposta (ID 37193640 – págs. 3/18). O pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, para obstar a cobrança dos cheques 850579 e 850580, eventuais protestos e a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, até o julgamento da demanda, foi condicionado à prestação de caução no valor do débito em discussão, mediante depósito judicial, nos seguintes termos (ID 37193643 – págs. 8/9): (...) No caso, o autor pretende a suspensão dos efeitos dos dois cheques, impedindo a realização de cobranças, ações judiciais ou negativações. Há confirmação de que o autor celebrou contrato de empreitada com o senhor PEDRO (terceiro) e que emitiu os dois cheques como pagamento ou garantia do pagamento pelos serviços. Os cheques são ordem de pagamento que admitem a circulação mediante endosso, ao modo que se o possuidor DE BOA FÉ recebeu legitimamente o cheque, poderá exigir o pagamento de seu valor, ou utilizar os meios de cobranças, ainda que a relação causal que tenha gerado o cheque tenha sido desfeita. A verificação da existência de má-fé do possuidor do cheque – a empresa requerida – demanda a realização da instrução. Mormente no presente caso em que o autor confirma tanto a realização do contrato, com a emissão regular dos títulos. Pretendendo o autor sustar os efeitos do cheque que se encontram em mãos do requerido, terceiro em relação ao contrato firmado e rescindido pelo autor com o empreiteiro Pedro, a partir de apontamentos de falha ou ausência na causa debendi, mostra-se necessária a realização do depósito do valor do débito para suspender os efeitos da dívida: cobranças, negativações, execuções, etc. Assim, condiciono a tutela de urgência à realização de CAUÇÃO do valor do débito discutido, mediante depósito judicial. Isto posto, concedo o prazo de 5 (CINCO) DIAS PARA o autor REALIZAR A CAUÇÃO, do valor do débito discutido, mediante depósito judicial. Cumpre observar que, nos termos do artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Por outro lado, o artigo 835, § 2o, do referido diploma legal, dispõe que, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Com efeito, a exigência de caução mediante o depósito judicial do valor do débito objeto da lide, para a concessão da tutela de urgência, tem por escopo ressarcir os danos que a agravada possa vir a sofrer caso seja impedida de praticar atos de cobrança, execução e negativação do nome do agravante. Não se confunde, portanto, com a norma que admite a substituição da penhora por fiança bancária e seguro garantia judicial, que são formas de garantia do juízo destinadas a impedir a prática de atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento da defesa apresentada pelo devedor, não se prestando à satisfação do credor. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS NO ÂMBITO DE OUTRA DEMANDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ANALOGIA. DESCABIMENTO. 1. O julgamento da ação principal não teve o condão de esvaziar o conteúdo do recurso especial manejado em autos de agravo de instrumento, cuja discussão cinge-se ao cabimento ou não de seguro garantia como substitutivo do comando judicial (antecipatório) que determinou o depósito (restituição) do dinheiro indevidamente levantado pela ré. Outrossim, determinou-se, na origem, a preservação das medidas acautelatórias até o efetivo cumprimento da sentença. 2. De acordo com o § 2o do artigo 835 do CPC de 2015, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. A citada norma refere-se às formas de garantia do juízo, vale dizer, à constrição ou ao depósito prévios de bem (preferencialmente dinheiro) equivalente ao valor objeto da execução, com o objetivo de impedir a prática de atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento da defesa apresentada pelo executado. 4. Assim, a regra de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia não se revela aplicável à espécie, pois não há falar em lacuna legislativa em se tratando de tutela antecipada, espécie de tutela provisória de urgência satisfativa do direito da parte no plano fático, tendo por escopo a garantia, ao futuro vencedor, do resultado útil do processo. No caso, a determinação do depósito judicial dos valores "indevidamente" levantados pela ré compreende o próprio objeto da lide, cuja dilapidação os autores/recorrentes buscam evitar. 5. Ademais, como bem esposado pela decisão reformada pela Corte estadual, a substituição do objeto da lide - o dinheiro "indevidamente" levantado - por seguro garantia judicial não encontra amparo em qualquer excepcionalidade conducente à inviabilidade da atividade empresarial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.749.620/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021) Ademais, no caso, o agravante confirma que emitiu os cheques 850579 e 850580 para que o empreiteiro contratado pudesse adquirir materiais para a construção do seu imóvel residencial, ainda que tenham sido pré-datados e houvesse a expectativa de devolução das cártulas quando da liberação dos recursos do financiamento pela POUPEX. Nesse contexto, conforme asseverado pelo Juízo de origem, eventual má-fé da empresa agravada, que teria, nos termos das informações prestadas pelo próprio recorrente, recebido as cártulas para o pagamento de materiais adquiridos pelo empreiteiro contratado para a construção do imóvel residencial, demanda dilação probatória. Ressalte-se, ainda, que, apesar de a agravada haver enviado notificação extrajudicial cobrando o pagamento dos cheques 850579 e 850580, não houve comprovação, até o momento, da adoção de medida judicial de cobrança ou de execução dos cheques, nem de registro do débito em nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator